Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. PENALIDADE INCABÍVEL.
1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos por lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015, para avaliação da incapacidade financeira, presumindo-se configurada a hipossuficiência de recursos em favor da parte que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos.
2.1. Tendo em vista que a remuneração líquida auferida pela agravante é superior a 5 (cinco) salários-mínimos e que há nos autos outros elementos de prova aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela agravante, correto se mostra o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça.
3. Do teor das disposições contidas no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que, em se tratando de agravo interno, a imposição de multa somente é cabível quando se tratar de recurso declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime do egrégio Colegiado.
3.1. Observado, no caso concreto, que o agravo interno interposto não se mostra manifestamente inadmissível ou improcedente, não há razão para a condenação da agravante ao pagamento da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno conhecido e não provido.